Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial PJE no 1000451-23.2018.8.11.0025, movida em seu desfavor por FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, perante a 2a Vara da Comarca de Juína/MT que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a ENERGISA abstenha-se de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento FRIGORIFICO RS LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em virtude do inadimplemento de faturas (incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, ou, caso já tenha sido efetuado o corte de energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de imposição de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais cabíveis.
Em resumo, alega que (i) os valores oriundos de fornecimento de energia, surgidos após o pedido de recuperação judicial, são créditos extraconcursais, de forma totalmente permitida a retenção, nos termos do art. 67 da Lei 11.101/05; (ii) o pagamento das faturas, referentes ao serviço de fornecimento de energia não são dívidas e, sim, provenientes de continuidade da prestação de serviço pelo Agravante; (iii) inexiste qualquer previsão legal de fornecimento gratuito de serviços pela empresa agravante em razão da empresa estar em recuperação judicial; (iv) em caso de inadimplemento da fatura do consumo de energia, a ANEEL autoriza às concessionárias suspender o fornecimento de energia ao consumidor devedor; (v) a manutenção do fornecimento de energia relativo ao inadimplemento das faturas fere o princípio da isonomia e igualdade; (vi) o Poder Judiciário não pode compelir a Agravante a manter um serviço sem a contraprestação devida e, (vii) multa arbitrada se revela temerária, descabida e desproporcional.
Pede seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão da decisão que aplicou multa ao Agravante.
Sucinto relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, XIII, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, majorar os alimentos acordados anteriormente.
Consta dos autos que o Agravado FRIGORIFICO RS LTDA - EPP ingresso com pedido de recuperação judicial em 03//4/2018, o qual teve seu processamento deferido em 06/04/2018 (ID. 12581965-original).
No curso da demanda, em 16/04/2020, a recuperanda, ora Agravada peticionou informando que, devido à baixa no abatimento dos bovinos, somando-se ao fato da ocorrência da Pandemia pelo Coronavírus, não conseguiu realizar o pagamento do valor de R$ 59.981, 41, com vencimento em 16/03/2020. Assim requereu a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental, objetivando obstar a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ao argumento de que, em virtude da pandemia do covid-19, houve a diminuição das suas atividades empresariais e, consequentemente, o agravamento de sua situação econômica.
O julgador de primeiro grau concedeu parcialmente que a Energisa se abstenha de efetuar a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento, em virtude do inadimplemento de faturas (incluindo a fatura vencida em 16.04.2020), pelo prazo de 90 dias ou, caso já tenha sido efetuado o corte de energia, que seja realizado o imediato restabelecimento, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 200.000,00.
Como é cediço, o processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar o soerguimento da empresa que passa por situação de crise grave e passível de se tornar irreversível, com a finalidade de preservá-la para garantir a função social inerente ao desenvolvimento da atividade econômica e de toda cadeia produtiva.
Nessa esteira, o artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo certo que, nos termos do art. 47 da mesma lei, "a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".
Da exegese dos referidos artigos, extrai-se que permitir o corte no fornecimento de energia elétrica por débitos anteriores não pagos, estar-se-ia inviabilizando, no nascedouro, independentemente de outras considerações, a tentativa de superação da crise econômico-financeira da agravante.
No caso, mostra-se verossímil a alegação da agravada acerca abrupta redução da produção e fluxo de caixa, o que poderá implicar não apenas no descumprimento do ajuste firmado com os credores concursais, mas também, no rompimento de relações com funcionários, fornecedores e toda cadeia interligada nas relações comerciais.
Insta consignar que, eventual autorização para suspensão do fornecimento na hipótese de inadimplemento de fornecimentos efetuados após o pedido de recuperação judicial, tem-se que, não pago o fornecimento de energia elétrica após o pedido de recuperação judicial, ficam as concessionárias de serviços públicos autorizadas a suspender o fornecimento, visto que, apesar da essencialidade, tais serviços não são gratuitos.
Todavia, ainda que a pretensão recursal verse sobre créditos posteriores à concessão da recuperação judicial, a situação diferencia-se de situações outras, na medida em que o atual cenário, ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da COVID-19, exige a adoção de determinadas alternativas que permitam às devedoras condições de manter o compromisso soerguimento amplamente aprovado pela comunidade credora.
Ademais, a atividade exercida pela recuperanda está entre as atividades essenciais, disposta na Resolução Normativa da ANEEL n. 878, de 24 de março de 2020, que aprovou “Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) ”
Assim, em que pese a relevância dos argumentos apresentados pela Agravante, entende-se necessária a manutenção da decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =